Tribunal: TJDFT
Processo: 0002066-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. MOTOCICLETA. INSTALAÇÃO DE “RISER”. PROBLEMAS NA EMBREAGEM. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de presunção relativa, afasta-se a aplicação dos efeitos da revelia na hipótese em que as alegações de fato formuladas pelo autor estiverem em contradição com prova constante dos autos, inteligência do art. 344, IV, CPC.
2. Após apreciação da prova técnica produzida nos autos, conclui-se que foi a instalação do “riser”, de responsabilidade exclusiva do autor, o causador dos problemas relacionados ao desgaste prematuro da embreagem da motocicleta, em razão da falta de ajustes dos cabos, o que ocasionou o pré-tensionamento e acionamento da embreagem, sem que o condutor percebesse.
3. Não tendo a concessionária vendido nem instalado o acessório, não há como imputar a ela a responsabilização pelas consequências da má instalação do item.
4. Do mesmo modo, sendo de responsabilidade do proprietário do veículo a observância do manual de instruções, que recomenda a verificação dos cabos após a instalação de qualquer acessório, não há como atribuir à fabricante do “riser” o prejuízo advindo da imperícia quanto à conferência, em razão da existência de publicidade quanto à facilidade na forma de instalação do artefato.
5. Recurso conhecido e não provido.